Tribunal: TJDFT
Processo: 0751638-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GAEE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. DIREITO À INCORPORAÇÃO. LEI 5.105/2013. ADPF 615 MC/DF NÃO SE APLICA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO. DIREIRO A GAEE RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora o percentual de 1,80% a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, bem como ao pagamento valores retroativos devidos no montante de R$ 4.230,09 referente ao período de 01/08/16 a 01/12/20, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora, a qual se deu mediante sentença judicial transitada em julgado.
2. Contrarrazões apresentadas.
3. A Lei no 4.075/2007 preconiza que aos aposentados que exerceram a atividade especial é garantida a incorporação da GAEE aos seus proventos, bem como a Lei no 5.105/2013, que entrou em vigor a partir de maio de 2013, também assegurou tal direito, conforme se verifica nos artigos 30 e 31 da mencionada lei.
4. Inicialmente, ressalte-se que nos processos precedentes, em que foi reconhecido o direito ao recebimento da GAEE para o servidor em atividade, ocorreu o trânsito em julgado. Por isso, para aplicação do julgado na ADI 2017.00.2.021004-9 é necessária a propositura de ação rescisória, conforme artigo 535, § 3o, do CPC. Ademais, a controvérsia estabelecida nos presentes autos se refere à incorporação da gratificação
nos proventos de aposentadoria, e não o direito a percepção da GAEE, vez que já foi objeto de apreço, conforme já mencionado.
5. Por fim, não há que se falar em aplicação da ADPF 615/MCDF. Isso porque não se discute, no caso em apreço, sobre extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, já que, como mencionado, o direito da autora foi decidido pelo Judiciário mediante sentença transitada em julgado, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIALIZADO (GAEE). DIREITO RECONHECIDO. PEDIDO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL INDEVIDA. QUESTÃO DIVERSA DA DEBATIDA NA ADPF 615 MC/DF. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para antecipação da tutela devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. A lide concentra-se, de fato, no requerimento do pagamento de diferenças salariais a título de GAEE. Portanto, é possível identificar que não se discute o direito a percepção da GAEE, uma vez que a agravante teve reconhecido o seu direito à percepção pela administração. 2. Assim, o caso em apreço não se amolda à hipótese fática discutida na ADPF 615 MC/DF, não versando sobre pedido de extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade. Nesse passo presente a probabilidade do direito. 3. Quanto ao perigo de dano, importa dizer que a diferença salarial requerida tem caráter alimentar, devendo o processo originário retomar o curso processual. 4. Agravo conhecido e provido para determinar o seguimento do curso processual. (Acórdão no 1253520, 07002309720208079000 - (0700230-97.2020.8.07.9000 - Res. 65 CNJ), 2a Turma Recursal, data de julgamento: 01/06/2020).
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
7. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.